Tribunal: TCU
Processo: 043.665/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2798/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.665/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Liliane Demarchi (XXX.125.688-XX); Luciana Costa de Sousa Machado (XXX.882.948-XX); Luciana Eugenia Osti Cossa (XXX.663.018-XX); Luciano Shigaki Machado (XXX.082.478-XX); Luis Alberto Carrara (XXX.368.198-XX); Marcelo Augusto Teixeira (XXX.997.588-XX); Marcelo Augusto da Silva Ricardo (XXX.604.788-XX); Marcelo Henrique Leite Ferreira (XXX.925.418-XX); Marcia Ragognette Cassique Kanashiro (XXX.006.458-XX); Marcio Alves de Moura (XXX.192.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.